Tribunal: TJES
Processo: 5003366-95.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime; Curso de Formação; Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-95.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEBASTIAO MARQUES DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de ausência de preterição do requerente no certamento do CHS/2016.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de nulidade da sentença que não abordou todos os fundamentos da inicial e, no mérito, sustentar a aplicação da analogia para a concessão da pretensão deduzida, ao argumentar que outros militares teriam adquirido, em Juízo, a promoção por preterição.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão suscitada, ou seja, não precisa analisar todos os fundamentos deduzidos pela parte, como pretende o recorrente, em verdade, a Corte Superior promoveu interpretação restritiva do artigo 498, §1º, IV, CPC, de sorte que apenas os fundamentos relevantes ao julgamento da lide devem ser apreciados, o que ocorreu
in casu.

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA, NA QUAL ALEGOU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA. APLICAÇÃO, MUTATIS MUTANDIS, DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.340.553/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SOMENTE OCORRE APÓS FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 ANO APÓS A CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. NA HIPÓTESE, A FAZENDA PÚBLICA SOMENTE FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DO RESULTADO DA PRIMEIRA TENTATIVA DE CITAÇÃO EM 2020. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE PODE ATRIBUIR A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CREDORA. TEMA 179/STJ. REPETITIVO RESP 1.102.431/RJ. PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] III - Ademais, os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de agravo interno (a saber art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN) não são capazes de infirmar o que decidido no repetitivo REsp 1.340.553/RS, em que se firmou diante dos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (...) (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor seria policial militar, graduação hierárquica (patente) Cabo PM e no ano de 2016 teria participado do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2016), cuja previsão da proporção de vagas seria de 25% por merecimento e 75% por antiguidade, contudo, em maio de 2017, o Comando-Geral da Polícia Militar teria modificado o critério de seleção, alterando a proporção para 50% para cada critério (antiguidade e merecimento), o que teria desrespeitado o Princípio da Legalidade, ocasionando a preterição do autor, que se enquadraria no critério antiguidade, razão pela qual postulou nulidade do ato administrativo produzido em 2017 que modificou o percentual de vagas; que o autor seja promovido a 3º SGT, por preterição, porquanto teria sido aprovado em CHS posterior (2018).

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a alteração legislativa teria impedido o acesso do recorrente ao curso de habilitação, não se pode desconsiderar que, como pontuado na r. sentença, a discussão acerca do percentual destinado aos militares mais antigos (se 75% ou 50%) é desimportante, porquanto mesmo com a aplicação do percentual mais elevado (75%) o recorrente não faria parte da turma, que comportaria o contingente de 334 candidatos por antiguidade, contudo, o autor estava classificado na posição 373.

Desse modo, o julgamento da lide passa por questão fática bem delineada, qual seja, o recorrente não faria parte da turma mesmo se destinadas as vagas equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento), pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ademais, não se acolhe a tese de concessão da pretensão por analogia,
porquanto pela aplicação da súmula vinculante nº. 21, ‘é
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo’.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)